Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1011902-52.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WAGNER COLETTI DUARTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57543485), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 55207465):
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – POLICIAL MILITAR – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA IMPEDIR INGERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS – AGENTE TRANSFERIDO PARA LOCALIDADE DISTANTE DO MUNICÍPIO EM QUE PRATICADOS OS CRIMES – DELITOS APENADOS COM REPRIMENDAS QUE POSSIVELMENTE ENSEJARIAM A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÃO CAUTELAR APARENTEMENTE MAIS GRAVE DO QUE EVENTUAL PENA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que a prisão preventiva foi decretada basicamente para impedir que o paciente pudesse utilizar a sua condição de policial militar para atrapalhar as investigações, fica evidenciada a sua desnecessidade diante da existência de medidas cautelares aptas a impedir o seu contato com testemunhas e agentes públicos encarregados da apuração dos fatos. Não obstante a possível prática dos crimes de furto qualificado e de associação criminosa, os delitos em questão são apenados com reprimendas privativas de liberdade que, ainda que fixadas em quantum superior aos mínimos legais, possivelmente admitiriam o cumprimento em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão cautelar, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.” (HC 1011902-52.2020.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2020).
Alega violação aos arts. 282, §6°, 311, 312, caput, 313, I e 319, I, III e IV, todos do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante da gravidade concreta da conduta praticada e poder de influência do Recorrido sobre a instrução probatória diante de sua condição de policial militar.
Recurso tempestivo (Id. 57559986).
Contrarrazões – Id. 57986120.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 282, §6°, 311, 312, caput, 313, I e 319, I, III e IV, todos do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v